Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-44.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001217-44.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISEU FRANTZ - CPF: 190.350.630-15 (RECORRENTE), JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 506.899.400-68 (ADVOGADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001217-44.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):

ELISEU FRANTZ

Parte Recorrida(s):
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
27/07/2023

Ordem na pauta: 02

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA – COLISÃO COM PEDAÇO DE OBJETO NA PISTA – MÁQUINAS EM TRABALHO NA RODOVIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DO SINISTRO NA FORMA ALEGADA PELO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o, DA CF/88

- DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO ATESTADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público pode ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes de objetos na pista de rolamento, que causem acidente automobilístico com avarias em veículo da parte autora, quando reconhecida a negligência na manutenção e conservação das vias sob a sua responsabilidade.

Para a condenação da demandada ao pagamento de lucros cessantes, faz-se necessária a efetiva comprovação daquilo que a parte interessada deixou de lucrar, não bastando mera suposições de direito.

A ocorrência de acidente de trânsito ou evento assemelhado somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca nos autos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte demandante ante sentença proferida em ação indenizatória que
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes no importe total de
R$ 21.602,60 (vinte e um mil seiscentos e dois reais e sessenta centavos), bem como ao pagamento de danos morais, em razão da colisão ocorrida entre o veículo de sua propriedade e o objeto constante na pista de rolamento.

Em contrarrazões, a empresa recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaca-se que em momento anterior o presente feito for retirado de pauta de julgamento, a fim de que o recorrente comprovasse suficientemente a condição de hipossuficiência financeira alegada.

Em cumprimento à decisão de id. 169375184, o mesmo procedeu ao recolhimento tempestivo do preparo recursal, preenchendo o referido pressuposto de admissibilidade.

Desse modo, recebo presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Dito isso, dos autos se vê que na data de 02/11/2021 a parte autora trafegava pela rodovia BR 163, em trecho compreendido entre as cidades de Sorriso e Lucas do Rio Verde, quando foi atingida por objeto não identificado, após passar por equipe de trabalho da empresa requerida que realizava a limpeza da via com maquinários pesados (trator).

O demandante afirma que não foi possível desviar do objeto, que atingiu o veículo conduzido por ele, ocasionando avarias no para-choque dianteiro.

Após o registro da ocorrência perante o serviço de atendimento ao usuário, encaminhou os documentos necessários para que a demandada providenciasse o reparo de seu automóvel, o que não ocorreu.

A empresa ré, por sua vez, sustenta que não há provas hábeis a comprovar que o veículo do autor fora atingido por objetos que estariam na rodovia, uma vez que, após o registro da reclamação, foi realizada vistoria no trecho em que teria ocorrido a colisão e nada foi encontrado.

Contudo, apesar de tais alegações,
não há nos autos qualquer elemento concreto apto a afastar a responsabilidade da concessionária sobre os fatos descritos,
notadamente porque os documentos apresentados em sua defesa não são suficientes para atestar que a manutenção do trecho em que ocorreu a colisão narrada estava sendo realizada de forma regular.

Em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6o da CF/88 e do art. 22 do CDC.

As prestadoras de serviço público, assim como o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fatos extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, a sentença comporta reforma a fim de condenar a empresa reclamada ao pagamento de danos materiais efetivamente comprovados pelo recorrente.

Configurado o dever de indenizar da empresa recorrida, passo, agora, à análise do pedido de restituição dos valores correspondentes ao conserto do veículo e à desvalorização do bem em razão da colisão.

Vê-se que o autor comprova satisfatoriamente os valores despendidos para o conserto do veículo de sua propriedade, atingido por objeto quando trafegava pela BR 163, por meio da nota fiscal de id. 160396237, no valor de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquentas reais).

Já no tocante ao pedido de indenização pelos lucros cessantes em decorrência da desvalorização do veículo ocasionada pela colisão em exame, entendo que é o caso de julgar o referido pleito improcedente.

Isso porque, embora o recorrente alegue que o referido bem tenha sofrido desvalorização em seu preço pelo acidente em discussão nesta lide, nada traz aos autos a fim de comprovar tais alegações.

Sabe-se que os lucros cessantes
compreendem tudo aquilo que a parte deixou de lucrar,
sendo imprescindível a comprovação
do efetivo prejuízo sofrido
, não bastando meras suposições e expectativas de direito.

Nessa mesma toada, o e. STJ já se manifestou que a ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não provoca a desvalorização do automóvel envolvido no sinistro
,
não se podendo presumir a depreciação do valor de mercado do veículo
(AREsp n. 1.081.612/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreia, julg. em 28/04/2017).

Desse modo, as provas apresentadas pelo recorrente para se obter julgamento favorável a respeito dos lucros cessantes que alega ter direito não são suficientes, afigurando-se, portanto, meras suposições, sem qualquer lastro probatório contundente, já que inexiste qualquer documento que ateste com veemência a desvalorização propalada, o que não se admite na hipótese, razão pela qual deve ser julgado improcedente.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no âmbito desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DECORRENTE DA PRÁTICA DE CALÚNIA E INJÚRIA. MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA WHATSAPP. ÂNIMO EXALTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR OU MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é motorista de aplicativo UBER; no dia 10/06/2021 se envolveu em acidente de trânsito, sendo que o veículo conduzido pela Reclamada colidiu na traseira do seu veículo; em razão da demora na liberação do conserto de seu carro, a Reclamada lhe emprestou o dela para que pudesse trabalhar; que a Reclamada não lhe emprestou o carro reserva; em 22/06/2021 a Reclamada solicitou o seu veículo de volta; por diversas oportunidades foi ofendido verbalmente pela Reclamada, em especial por imputar fatos que possam denegrir sua imagem; que a Reclamada não reconhecia o acordo celebrado entre as partes e que afirmava ter prestado uma gentileza ao autor; que a Reclamada queria o seu veículo de volta, por ter puxado a “capivara” do autor, tendo este, segundo ela, uma extensa ficha criminal e que não era uma pessoa de confiança. Ao final, requer se indenizado a titulo de dano moral e a título de lucros cessantes no valor total de R$ 1.896,00 – referente ao período de 22/06/2021 (devolução do carro da autora) a 06/07/2021 (entrega ao autor de seu veículo consertado).

(...)

7.
Com relação aos lucros cessantes, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, estes não restaram comprovados nos autos, devendo ser observado que danos desta natureza, devem ser comprovados de forma robusta, não podendo se pautar, em meras alegações ou expectativa de direito
.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1028660-69.2021.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 07/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DISCUSSÃO DO MÉRITO. DESRESPEITO À PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO. DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS. DANOS MORAIS NÃO FUNDAMENTADOS
. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito em que se requer a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.

2. Culpa exclusiva do reclamado. Os fatos evidenciam que a dinâmica do acidente decorrera de desrespeito à via preferencial. A parte reclamada deixou de apresentar provas que atestem a alta velocidade do reclamante.

3. Danos materiais parcialmente demonstrados.

4.
Lucros cessantes não evidenciados. Declaração unilateral, com baixo valor probatório.

5. Danos morais não fundamentados.

6. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1000789-65.2020.8.11.0012, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 10/04/2023)

ACIDENTE DE TRANSITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONFIGURADA – DANOS MATERIAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADES COM AS FINALIDADES LEGAIS –
LUCROS CESSANTES – FALTA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos acerca dos lucros cessantes experimentados pelo demandante, impõe-se a improcedência de tal pleito, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1043917-03.2022.8.11.0001, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 15/05/2023)

Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que a sentença recorrida não comporta reforma.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

Desse modo, em situações como a em comento, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

Especificamente sobre este tema, o e. STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.653.413/RJ, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento de que não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais, via de regra, resolvem-se com a reparação patrimonial pretendida pelo lesado.

Portanto, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrida aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

Ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior ao recorrente, mormente porque não há qualquer notícia que a colisão com o objeto que se encontrava na pista tenha ocasionado danos físicos a ele, ou aos acompanhantes naquela ocasião, não restam configurados os danos morais pretendidos.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n.
1027942-38.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/10/2022; 1002578-64.2022.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 06/09/2022; e
1018274-74.2021.8.11.0002,
Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 13/06/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a sentença recorrida e:

a)

Julgar procedente o pedido de indenização por danos materiais
, condenando a demandada ao pagamento da quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquentas reais), atualizados monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

b)

Julgar improcedente o pedido de lucros cessantes e danos morais.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2023